Tribunal: TJBA
Processo: 8008401-26.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008401-26.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: DULCIRENE LIMA RIBEIRO

Advogado(s)
:
WILSON FERNANDES NEGRAO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SUSPENSÃO POR TEMA REPETITIVO. INAPLICABILIDADE. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CABIMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE CONDICIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença oriundo de ação revisional de contrato bancário, rejeitou impugnação, na qual se pleiteava a suspensão do feito em razão do Tema 1378 do STJ, a realização de liquidação por arbitramento e o reconhecimento do direito à compensação de créditos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a afetação do Tema Repetitivo nº 1378 do STJ impõe a suspensão do cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se é cabível a liquidação por arbitramento diante da complexidade dos cálculos revisionais; (iii) determinar se é possível a compensação de créditos no cumprimento de sentença, e em quais condições.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão nacional prevista no art. 1.037, II, do CPC restringe-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial, não alcançando processos em fase de conhecimento ou cumprimento de sentença, salvo determinação expressa em contrário.

A extensão da suspensão a fases executivas de sentença transitada em julgado compromete os princípios da celeridade e da efetividade da jurisdição e contraria a finalidade do sistema de precedentes.

A liquidação por arbitramento é cabível quando a apuração do
quantum debeatur
exige conhecimento técnico especializado, especialmente em demandas revisionais bancárias que envolvem cálculos complexos e controvérsia entre as partes.

A divergência relevante entre os cálculos apresentados e a ausência de impugnação da parte adversa reforçam a necessidade de perícia técnica para assegurar a correta apuração do valor devido.

A compensação é admitida como forma de extinção de obrigações quando presentes reciprocidade, liquidez, exigibilidade e fungibilidade, podendo ser arguida em cumprimento de sentença.

A efetivação da compensação depende da comprovação, em liquidação, da existência de crédito líquido, vencido e exigível em favor da parte que alega, decorrente da mesma relação contratual.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.037, II, e 509; CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8002301-60.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, j. 14.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.